Tribunal: TJSP
Processo: 1120741-53.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica omissão acerca do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais em razão do desprovimento da apelação da autora. Demanda na qual houve a sucumbência recíproca. Interposição de apelação por ambas as partes, seguida do provimento do recurso dos réus em parte mínima, o que obsta a alteração dos honorários sucumbenciais arbitrados pela r. sentença. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica omissão acerca do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais em razão do desprovimento da apelação da autora. Demanda na qual houve a sucumbência recíproca. Interposição de apelação por ambas as partes, seguida do provimento do recurso dos réus em parte mínima, o que obsta a alteração dos honorários sucumbenciais arbitrados pela r. sentença. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000707769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1120741-53.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
GILDASIO BORGES DE CARVALHO e MÁRCIA ARAÚJO DE CARVALHO, é
embargado AMPAL - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁROS DA
ALDEIA DOS LARANJAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1120741-53.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 28896
2
Voto n.o 28.896
Embargos de Declaração n.o 1120741-53.2017.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo 8a Vara Cível Foro Central
Ação: Cobrança
Embargante: Gildasio Borges de Carvalho e outro
Embargado: Ampal - Associação dos Moradores e Proprietários da
Aldeia dos Laranjais
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica omissão
acerca do pedido de majoração dos honorários
sucumbenciais em razão do desprovimento da
apelação da autora. Demanda na qual houve a
sucumbência
recíproca.
Interposição
de
apelação por ambas as partes, seguida do
provimento do recurso dos réus em parte
mínima, o que obsta a alteração dos honorários
sucumbenciais arbitrados pela r. sentença.
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o V. Acórdão (fls. 188/200) que negou provimento
ao recurso da autora e deu parcial provimento ao apelo do réu.
Assevera a existência de omissão acerca da
majoração
dos
honorários
sucumbenciais
em
face
do
desprovimento do apelo da embargada.
Requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1120741-53.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 28896
3
O V. Acórdão embargado contém a seguinte
ementa:
“AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO.
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Propriedade de
lote
que
não
é
circunstância
suficiente
à
admissibilidade e ao cabimento da ação de
cobrança.
Ausência
de
cláusula
convencional
averbada na matrícula do imóvel. Obrigação propter
rem não configurada. Relação obrigacional que
exige
vontade
expressamente
declarada
pelo
proprietário do imóvel no sentido de associar-se.
Orientação do STJ firmada no REsp 1.439.163/SP e
REsp no 1.280.871/SP.
Réus associados que pleitearam seu desligamento
da associação em 11.04.2018. Manifestação da
vontade de desassociar-se, decorrente do exercício
da
liberdade
de
associação
(art.
5o,
XVII,
Constituição Federal) que, na hipótese dos autos
em que não há cláusula convencional averbada no
registro de imóveis, é suficiente à efetivação do
desligamento voluntário, sublinhando-se que somente a expulsão do associado está
condicionada à aprovação pela assembleia geral,
nos termos do estatuto social.
Admissível a cobrança de taxa de manutenção
durante o período em que os réus permaneceram
associados, limitada aos cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação, em face da prescrição
quinquenal (art. 206, § 5o, I).
Princípio do enriquecimento sem causa. Admissibilidade de cobrança de serviços
efetivamente prestados ou melhorias concretamente
introduzidas em prol de todos os proprietários após
a desassociação dos réus. Precedentes. Ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1120741-53.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 28896
4
de demonstração na espécie da efetivação de
benfeitorias que tenham gerado o enriquecimento
injustificado
dos
réus.
Recurso
da
autora
desprovido, recurso dos réus parcialmente provido”.
Apesar da argumentação, a ausência de
modificação da verba sucumbencial arbitrada pela r. sentença não
decorre de omissão.
Com efeito, o art. 85, § 11, do CPC,
disciplina que, verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o
caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento".
Por conseguinte, o aludido dispositivo legal
trata da majoração dos honorários devidos ao advogado do
vencedor.
Na peculiaridade dos autos, contudo, houve
a sucumbência recíproca em primeiro grau de jurisdição, seguindo-
se a interposição de recurso por ambas as partes.
Outrossim, a apelação do embargante
impugnava integralmente a condenação e pleiteava a aplicação do
prazo prescricional trienal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1120741-53.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 28896
5
Nessa sequência, o acolhimento parcial do
recurso para que fosse observado o prazo prescricional quinquenal
representou parcela mínima de êxito, não justificando, portanto, a
majoração dos honorários inicialmente arbitrados.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os
embargos de declaração.
RÔMOLO RUSSO
Relator